Tribunal: TJPA
Processo: 0811379-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811379-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO MORAES AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811379-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO MORAES AQUINO

IMPETRANTE: AMADEU PINHEIRO CORRÊA FILHO OAB/PA 9363

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DA NULIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO. INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A custódia preventiva é medida extrema, devendo ser admitida apenas em casos de patente excepcionalidade, todavia, estando a decisão impugnada suficientemente motivada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, com respaldo nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, inexiste, constrangimento ilegal a ser reparado;

2. Não restou demonstrada desídia por parte do magistrado condutor, que diligenciou no sentido de dar o regular andamento ao processo, verificando-se a necessidade da detenção preventiva, fundamentada no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811379-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO MORAES AQUINO

IMPETRANTE: AMADEU PINHEIRO CORRÊA FILHO OAB/PA 9363

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ALESSANDRO MORAES AQUINO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA

VARA ÚNICA DA

COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI
.

Aduz o impetrante que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 04 de outubro de 2021, após ter sido condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé-Miri/Pa, por ter supostamente cometido delitos de homicídio e tentativa de homicídio em 23 de novembro de 2014, encontrando-se atualmente recolhido no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/Pa.

Afirma que o paciente está sofrendo nítida violência e coação em sua liberdade, devido ilegalidade e abuso de poder praticado pelo juízo da Comarca de Igarapé-Miri/Pa, visto que, o magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial.

Por tais razões pugna pela concessão da ordem e a consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As diligências foram atendidas na data de 21/10/2021, por meio do Ofícionº0171/2021-GAB (ID nº 6830695).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”

Neste caso, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a prisão preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, nos termos seguintes:

“(...) Ao acusado ALESSANDRO DE MORAES AQUINO foi aplicada pena de 21 anos de prisão, restando a cumprir 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias, sob o regime de cumprimento inicial fechado. Dito isto, considerando o supracitado dispositivo, o recolhimento do acusado é medida que se impõe.

Portanto, presente os requisitos autorizadores do art. 492, I, alínea “e” do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão do réu ALESSANDRO MORAES AQUINO, e nego o direito de recorrer em liberdade diante de pena condenatória, em razão do quantum mínimo aplicado pelo júri popular.

Expeça-se Mandado de Prisão em desfavor do RÉU, bem como Guia de Execução Provisória da Pena, para fins de início9 do cumprimento da pena imposta.

(...) ”

Assim, concluo que além de presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), inexistindo medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o andamento do processo, também existe fundamentação expressa e em termos claros e objetivos, conforme o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e)
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra
, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão
, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 12/11/2021